Tribunal: TJES
Processo: 0002508-43.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002508-43.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN FREIRE COMERIO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Majorante do art. 40, IV. Envolvimento de adolescentes. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Afastamento da minorante do art. 33, § 4º. Dedicação a atividades criminosas evidenciada. Manutenção da pena e do regime inicial. Fixação de honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, com incidência da causa de aumento do art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa. A defesa suscita preliminar de intempestividade, pleiteia absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP), o afastamento da majorante e o reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade por ausência de intimação pessoal do defensor dativo; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) saber se restou comprovada a causa de aumento pelo envolvimento de adolescentes; (iv) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; e (v) saber se é cabível a revisão do arbitramento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de nulidade por intempestividade, pois o recurso foi regularmente recebido e processado, com apresentação de razões e apreciação pelo juízo, sem demonstração de prejuízo.

4. Materialidade comprovada por auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo definitivo, que atestaram tratar-se de crack e maconha. Autoria evidenciada por depoimentos policiais coerentes e ratificados em juízo, apreensão individualizada de entorpecentes fracionados, contexto de atuação conjunta em ponto conhecido de traficância e tentativa de evasão, sendo desnecessária a efetiva venda para configuração do delito.

5. Configuração da majorante do art. 40, IV, diante da atuação conjunta com adolescentes, que portavam entorpecentes no mesmo contexto fático, evidenciando comunhão de esforços e divisão de tarefas.

6. Inaplicabilidade da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois, embora tecnicamente primário, o conjunto probatório revela dedicação a atividades criminosas, caracterizada pela atuação estruturada, divisão de substâncias entre múltiplos agentes, inclusive menores, e inserção em ponto conhecido de comércio ilícito.

7. Manutenção da pena e do regime inicial semiaberto, compatíveis com o quantum fixado e as circunstâncias do caso.

8. Cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, observados os critérios de equidade, natureza e importância da causa e trabalho desenvolvido.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, tão somente para fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo, mantida, no mais, a condenação e a dosimetria da pena. Tese: a apreensão individualizada de entorpecentes fracionados, aliada ao contexto de atuação conjunta com adolescentes em ponto conhecido de traficância, constitui fundamento idôneo para a condenação por tráfico de drogas, para a incidência da majorante do art. 40, IV, e para o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002508-43.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN FREIRE COMERIO, AUGUSTO VIEIRA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FLAVIO AREDES LOUZADA E SOUZA - ES24405-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 18 de dezernbro de 2018, por volta das 01h30rnin, na Rua Cinco, Bairro Ayrton Senna, nesta cornarca, LUAN FREIRE COMERIO trazia consigQ 10 (dez) pedras de crack para posterior entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com deterrninaçâo legal ou regularnentar e, AUCUSTO VIEIRA CORREA trazia consigo 06 (seis) pedras de crack e 2 (duas) buchas de maconha, para posterior e entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinaçào legal ou regularnentar.[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, com incidência da causa de aumento descrita no artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A preliminar de tempestividade não comporta maiores digressões. Embora a defesa sustente ausência de intimação pessoal do defensor dativo, verifica-se que o recurso foi regularmente recebido e processado, inexistindo insurgência ministerial, quanto à admissibilidade.

Ademais, as razões foram efetivamente apresentadas e apreciadas, não se evidenciando prejuízo processual. Assim, conheço do recurso.

No mérito, a defesa pugna, inicialmente, pela absolvição por insuficiência probatória, invocando o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a condenação teria se baseado em depoimentos policiais frágeis, porquanto os agentes afirmaram não se recordar detalhadamente da ocorrência.

A tese não prospera.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisória e, sobretudo, pelo laudo definitivo de exame químico, que atestou tratar-se de substâncias conhecidas como crack e maconha, drogas proscritas pela legislação vigente.

Quanto à autoria, o conjunto probatório revela-se harmônico e coerente.

O policial militar Natan dos Santos Bertazo, em juízo, declarou “não se recordar da abordagem em si”, mas asseverou lembrar-se claramente “dos quatro indivíduos e de seus envolvimentos com o tráfico de drogas à época”, confirmando integralmente o teor do depoimento prestado na fase inquisitorial.

No mesmo sentido, o policial Emanuel Lucas Comper afirmou não se recordar dos detalhes específicos em razão do tempo decorrido, porém ratificou o conteúdo anteriormente declarado, ressaltando que os envolvidos eram conhecidos na região, por reiteradas denúncias relacionadas ao tráfico.

De relevo, ainda, o depoimento do policial Vinícius Ribeiro Dias, que apresentou narrativa mais circunstanciada. Relatou que o COPOM recebeu denúncia anônima informando que “quatro indivíduos, sendo três homens e uma mulher, estariam comercializando drogas em determinado ponto”, razão pela qual as guarnições realizaram cerco tático no local.

Segundo afirmou, ao perceberem a presença policial, os suspeitos tentaram se evadir, mas foram alcançados e abordados. Confirmou que com o apelante foram apreendidas 06 (seis) pedras de crack e 02 (duas) buchas de maconha, além de destacar que o ponto era conhecido pela intensa traficância.

A defesa sustenta que os policiais não presenciaram ato de venda e que dois deles não se recordavam da abordagem.

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o delito de tráfico é crime de ação múltipla, bastando a subsunção da conduta a qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, dentre eles “trazer consigo”, sendo desnecessária a efetiva demonstração de comercialização no momento da prisão.

Ademais, o fato de os policiais não se recordarem minuciosamente da ocorrência, em razão do lapso temporal e da multiplicidade de diligências diárias, não invalida o depoimento prestado sob o crivo do contraditório, especialmente quando há ratificação expressa das declarações anteriores e inexistem elementos concretos que indiquem má-fé ou animosidade.

De outro lado, a versão defensiva mostra-se isolada e contraditória. O adolescente Ryan, ouvido como informante, afirmou inicialmente que a droga “não foi encontrada diretamente com eles, mas no meio da rua”, para, em seguida, declarar que “a droga lhes pertencia”, negando a presença dos réus no momento da apreensão.

A narrativa carece de coerência interna e não encontra respaldo nos demais elementos probatórios.

O próprio apelante apresentou versão dissociada do acervo probatório, alegando que a droga teria sido encontrada “dentro de um capacete sobre o telhado de uma residência”, circunstância que não encontra qualquer suporte no auto de apreensão, o qual descreve apreensão direta em sua posse.

A apreensão individualizada de entorpecentes com cada um dos quatro abordados, a divisão fracionada das substâncias, a presença de dinheiro trocado e o contexto de atuação conjunta em local conhecido pela traficância constituem elementos objetivos que, analisados de forma concatenada, evidenciam a prática do delito.

Não se trata de condenação baseada exclusivamente em presunções ou antecedentes, mas sim em prova direta de posse de drogas em contexto indicativo de mercancia ilícita.

A majorante referente ao envolvimento de adolescentes também se mostra devidamente comprovada. Restou incontroverso que dois menores participavam da dinâmica criminosa, portando entorpecentes no mesmo contexto fático.

A atuação conjunta revela conluio e divisão de tarefas, sendo suficiente para caracterização da causa de aumento prevista na Lei de Drogas.

No tocante à causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a defesa sustenta que o apelante é primário e não possui maus antecedentes, argumentando que a existência de processos em andamento não poderia afastar o benefício.

A incidência da minorante exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e inexistência de integração a organização criminosa. A ausência de qualquer deles impede a concessão do benefício.

Embora o apelante seja tecnicamente primário e não ostente maus antecedentes reconhecidos na primeira fase da dosimetria, os elementos concretos colhidos na instrução revelam dedicação estável à atividade de traficância, circunstância suficiente para afastar o redutor.

Com efeito, não se está diante de situação isolada ou episódica. A prova produzida demonstra atuação em grupo, em ponto conhecido pela intensa mercancia ilícita, com divisão de entorpecentes entre quatro pessoas, inclusive dois adolescentes. A apreensão foi individualizada, tendo o apelante sido surpreendido na posse de 06 (seis) pedras de crack e 02 (duas) buchas de maconha, substâncias fracionadas e prontas para difusão, circunstância que revela organização mínima da atividade.

O policial Vinícius Ribeiro Dias afirmou em juízo que o local era amplamente mapeado como ponto de venda de drogas e que os quatro indivíduos eram alvo recorrente de denúncias relacionadas ao tráfico. Tal circunstância não foi utilizada como presunção abstrata, mas como dado contextual que se soma à apreensão simultânea e fracionada de entorpecentes com todos os envolvidos.

Além disso, houve tentativa de evasão quando da chegada da guarnição, indicativo comportamental compatível com prática ilícita em curso. A dinâmica revela atuação conjunta, com pluralidade de agentes, inclusive adolescentes, o que demonstra inserção do apelante em engrenagem delitiva estruturada, ainda que rudimentar.

A quantidade de drogas apreendida com cada um dos envolvidos, embora não elevada de forma isolada, mostra-se significativa quando analisada em conjunto com a divisão estratégica entre os quatro agentes, evidenciando fracionamento típico de comércio varejista e não mera posse ocasional.

A utilização de adolescentes no contexto fático constitui elemento particularmente relevante. A presença de menores portando entorpecentes na mesma cena criminosa, em comunhão de esforços, revela mecanismo de pulverização de risco e divisão de tarefas, prática comum em pontos de tráfico estruturados. Tal circunstância ultrapassa a figura do traficante eventual e evidencia inserção consciente em atividade ilícita organizada.

A minorante do § 4º destina-se ao agente que, embora pratique o delito, o faz de maneira ocasional, sem vínculo estável com a traficância. Não se compatibiliza com quadro fático que revela atuação coordenada, reiterada no mesmo ponto geográfico e estruturada com divisão de substâncias entre múltiplos agentes.

Portanto, ainda que ausente condenação transitada em julgado anterior, os elementos concretos extraídos da prova judicializada evidenciam dedicação a atividades criminosas, o que impede a incidência da causa especial de diminuição.

Mantida a pena em 07 (sete) anos de reclusão, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Mantenho a prisão preventiva, eis que a mesma é indispensável para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos em apuração.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor do Dr. Flávio Arêdes Louzada e Souza, OAB/ES 24.405.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente quanto ao arbitramento de honorários advocatícios.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)